Tribunal: TJDFT
Processo: 0720742-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INTERESSE DE AGIR. VERIFICADO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS. EXPURGOS. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO GENÉRICA. VALIDADE DOS DOCUMENTOS.
1. Resta evidente a necessidade de ajuizamento da presente demanda para fins de liquidação individual da sentença coletiva proferida no âmbito da Ação Civil Pública no 94.008514-1 a qual, por óbvio, não se limita à pretensão de exibição de documentos.
2. A condenação solidária dos réus, conforme expressamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp. n.o 1.319.232/DF, possibilita ao credor optar pela satisfação integral do débito contra um, alguns ou todos os devedores (artigo 275 do Código Civil), possibilidade, inclusive, já reconhecida pelo próprio Tribunal da Cidadania em casos análogos, sem que se imponha a obrigatoriedade derivada de que o polo passivo seja composto por todos os devedores
3. Compete a Justiça Comum Estadual a liquidação provisória de sentença contra o Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista (enunciados 42, 508 e 517 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça). Precedentes TJDFT.
4. A liquidação e a execução individual de sentença coletiva têm como foros alternativamente competentes (i) o foro onde tramitou a ação de conhecimento, sem prevenção do juízo que julgou a demanda coletiva; (ii) o juízo do foro do domicílio do exequente; (iii) o juízo do foro do atual domicílio do executado; ou (iv) o juízo do foro em que o executado apresente bens passíveis de expropriação.
5. Impugnações genéricas sobre a validade de extratos bancários (Sistema XER) ou embasadas em inconsistência verificadas em ações ajuizadas por terceiros não se mostram capazes de infirmar a validade de tais documentos no caso concreto, sobretudo quando a insurgência não aponta, em específico, a informação inverídica ou adulterada pela instituição financeira.
6. Preliminares de ausência de interesse de agir, incompetência da justiça comum e formação de litisconsórcio passivo necessário rejeitadas.
7. Recurso conhecido e desprovido.